Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0707711-48.2020.8.07.0000 Classe: AR – Ação Rescisória (47) Autora: Geovania Teixeira de Paulo Réu: Bruno Gonçalves Santos D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Geovania Teixeira de Paulo (Id. 15405415) com o intuito de obter a desconstituição do acórdão proferido nos autos do processo no 2016.01.1.127430-2. A citação de Bruno Gonçalves Santos, submetida a apenas 1 (uma) tentativa, foi infrutífera em razão da mudança de domicílio do réu (Id. 22588106). Quanto ao mais, não foram realizadas diligências para a obtenção de outros endereços por meio dos sistemas deste Egrégio Tribunal de Justiça, tais como Sisbajud e Renajud, tampouco a autora informou endereços distintos do inicialmente indicado na petição inicial. Feitas essas considerações indefiro, no momento, o requerimento formulado pela autora (Id. 24214135) com o propósito de realizar a citação por edital, de acordo com as regras previstas no art. 256, inc. I e § 3o, do CPC. Quanto ao mais, determino à demandante a indicação de novo endereço para localização do réu. Em seguida a citação deverá ser efetuada no endereço indicado. Publique-se. Brasília–DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator